Tribunal: STF
Processo: Pet 14226
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Medida cautelar inominada. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo. Trânsito em julgado da causa principal (ARE 1.561.717). Prejudicialidade.



    Decisão



    Trata-se de medida cautelar inominada ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo (ARE) interposto nos autos do AI nº 2186924-512024.8.26.0000.



    O Recurso Extraordinário (RE) tem origem em um cumprimento de sentença decorrente de uma ação de rescisão de compra e venda de imóvel. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Agravo de instrumento. Ação de resolução de contrato c.c. reintegração de posse. Contrato resolvido, com determinação de imissão dos vendedores na posse do imóvel, e depósito em favor do comprador inadimplente do valor relativo a benfeitoria que introduziu. Agravante que se insurgiu conta decisão de indeferiu o levantamento da quantia depositada. Aduziu que necessita de fundos para buscar nova moradia, já que será despejado, com o cumprimento do mandado de imissão. Segundo os autos, a sentença foi prolatada em 2016, e depósito do valor da benfeitoria foi feito em 2019, sem que ainda tenha sido cumprido o mandado de imissão, sendo certo que o imóvel acumula dívida de IPTU e o agravante vem residindo graciosamente. Assim, primeiramente, deve ser cumprido o mandado de imissão. Somente após, poderá ser aferido o valor das penhoras de crédito feitas nos autos, e apenas o valor incontroverso poderá ser levantado pelo agravante. Recurso provido em parte."



    Observo que esta medida cautelar inominada foi protocolada no mesmo dia em que os autos da ação principal vieram conclusos à Presidência desta Corte, em 30.7.2025, registrados como ARE 1.561.717.



    Na causa principal, em 08.8.2025, o Ministro Presidente proferiu decisão de inadmissibilidade do recurso interposto, com base na Súmula nº 279/STF. Consta dos autos que o trânsito em julgado ocorreu em 03.9.2025, conforme certidão expedida pela Secretaria Judiciária desta Corte.



    Dessa forma, a presente medida cautelar perdeu seu objeto, na medida em que o recurso extraordinário no qual se baseava teve seu seguimento negado. Precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: PROCEDIMENTOS CAUTELARES: NATUREZA ACESSÓRIA. JULGAMENTO DO RECURSO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Pet 10101 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 29-03-2022 PUBLIC 30-03-2022)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PREJUDICADA a presente Petição, por perda superveniente do objeto.



    Concedo o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente